Tribunal: TJMT
Processo: 1012962-68.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012962-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELICA MARCELINA MORENO RISCO - CPF: 709.045.611-00 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012962-68.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ANGÉLICA MARCELINA MORENO RISCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ANGÉLICA MARCELINA MORENO RISCO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
“a) Declarar indevido o débito das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2018. b) Determinar a revisão das faturas com base no consumo dos seis meses anteriores. c) Condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais”.
Além disso, condenou a concessionária ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta inicialmente a perda do objeto, ante a ausência de interesse processual, tendo em vista que houve o refaturamento das contas contestadas em sede administrativa.

No mais, defende a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da apelada, porquanto não houve o pagamento das faturas, sendo plenamente admissível nos casos de inadimplemento dos usuários.

Por consequência, não há falar em qualquer ato ilícito imputável à apelante, visto que os procedimentos se deram estritamente dentro dos limites legais e no exercício regular do direito, motivo pelo qual a condenação por danos morais merece ser afastada.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido. (Id 94568558).

Contrarrazões ofertadas no Id 94568563

Preparo recolhido no Id 94568560.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANGÉLICA MARCELINA MORENO RISCO

ajuizou ação
de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial
que é responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/9251700-2
e nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2018, foi surpreendida com faturas exorbitantes, nos valores de R$243,02 (duzentos e quarenta e três reais e dois centavos), R$158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e R$163,65 (cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), muito superiores ao efetivamente consumido.

Sustenta que a cobrança indevida deve ser considerada inexistente. Consigna que sempre procurou cumprir com suas obrigações, em especial, com o contrato firmado junto à ré.

Aponta que a abusividade lhe causou enorme abalo de ordem moral, eis que teve o fornecimento de energia interrompido, devendo a concessionária ser condenada a indenizar tais danos.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
“a) Declarar indevido o débito das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2018. b) Determinar a revisão das faturas com base no consumo dos seis meses anteriores. c) Condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais”.
Ao final, condenou a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta a perda do objeto, ante a ausência de interesse processual, legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica e afastamento da condenação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, quando ao reconhecimento da perda do objeto pretendida pela recorrente, fundamentando-se que houve o atendimento do refaturamento das contas contestadas na inicial em sede administrativa, verifica-se
as telas sistêmicas colacionadas aos autos não são suficientes para comprovar sua tese, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto, motivo pelo qual não merece acolhimento.

Superado isso. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de outubro, novembro e dezembro de 2018, a exemplo dos subsequentes (Id
94568501).

Conforme se infere do referido extrato, a média de consumo de energia da autora sempre foi próxima ao valor de R$100,00 (cem reais), a exemplo dos meses de setembro/2018 (R$100,06), agosto/2018 (R$88,01) e julho/2018 (R$97,50), entretanto, em outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para respectivamente a importância de R$ 243,03 (duzentos e quarenta e três reais e três centavos), R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e R$ 163,95 (cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos)
,
causando estranheza à consumidora.

A questão em tela foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, de modo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“(...) Alega a parte autora que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora (UC) N° 6/9251700-2, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrada com faturas exorbitantes, não proporcionais ao consumo da família, do mês de outubro de 2018 foi cobrado o valor de R$ 243,02 (duzentos e quarenta e três reais e dois centavos), no mês de novembro/2018 o valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) e em dezembro de 2018 R$ 163,65 (cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Em contestação o requerido afirma que as leituras são licitas, não havendo qualquer irregularidade na leitura das faturas 10/2018, 11/2018 e 12/2018.

Ora, é sabido que a distribuição do ônus da prova é feita segundo os ditames do art. 373 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

(...)

Nesse contexto, não restando comprovada a ocorrência de fraude, violação no medidor do imóvel, ônus que incumbe à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, não há como considerar válido e exigível o débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à média mensal, uma vez que, conforme histórico acostado ID 21588597, as faturas questionadas são totalmente desproporcionais às demais apresentadas.

(...)

Assim sendo, não tendo a requerida produzido provas suficientes que comprovassem a regularidade da leitura, ou que justificassem o aumento exacerbado do consumo, não há como acolher a tese defensiva”

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT – AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, a autora foi lesada ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora, fato esse confirmado pela própria concessionária de energia elétrica na tese defensiva colacionada nos I
ds 94568530 e 94568558.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021